Tribunal: STF
Processo: HC 250802
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-27
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



1. Petições nºs 170363 e 170373/2024: Trata-se, em síntese, de pedido de reconsideração da deliberação mediante a qual deixei consignada a ausência dos requisitos autorizadores da atuação, em regime de plantão, desta Presidência (art. 13, inciso VIII, do RISTF). 



2. Por meio das petições em referência, a parte requerente reitera os argumentos lançados na petição inicial, insistindo para que seja estendido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, na linha do que foi deferido ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP. Para tanto, acrescenta que: 



    “Em acréscimo, o pedido de indulto natalino foi postulado perante o Juízo de Primeiro Grau, explicando que a guia de recolhimento não foi expedida, mas foi indeferido como “saída temporária”, tendo sido alvo de impugnação e reapreciado e “pelos mesmos motivos indefiro o indulto natalino que deve ser requerido pelo juízo da execução”. 



    Embargos de Declaração foram opostos dizendo que NÃO foi expedida a guia de recolhimento e o art. 2º, inciso IV, do Decreto Presidencial garantir que pode ser apreciado pelo juízo, ainda que não expedida a guia, mas os embargos foram genericamente rejeitados – não tem como entender. 



    Habeas Corpus impetrado, e nova decisão sem nada entender a defesa, afirmando que cabe ao juízo da execução, sendo que o Decreto Presidencial, por força do art. 84 da Constituição da República, garante que pode ser apreciado sem a guia de execução ser expedida, indeferiu a liminar cujo direito é líquido e certo. 



    Não cabe Embargos de Declaração em sede de regime de plantão em segundo grau, restando clamar à Vossa Excelência a superação do óbice sumular 691 e conceder a ordem de ofício, visto estar sendo tratada a liberdade de ser humano, preso indevidamente”.



3. Decido.



4. Sem desmerecer os argumentos trazidos pela parte requerente, não encontro nas peças que instruem o feito razão que justifique a modificação do ato impugnado. Até mesmo pela consideração de que o corréu beneficiado com o direito de recorrer em liberdade foi condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, sendo certo que o ora paciente restou condenado ao cumprimento da pena no regime fechado. Circunstância idônea para afastar, em linha de princípio, a incidência da regra do art. 580 do CPP. 



5. Por fim, pontuo que a parte impetrante não trouxe aos autos argumentos novos que justifiquem a pronta atuação desta Presidência, em regime de plantão, limitando-se a renovar as alegações deduzidas na petição inicial desta impetração. Fato que atrai a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o encaminhamento dos autos ao Ministro Relator, mercê de não estar delineada situação que imponha a atuação do Ministro Presidente sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, portanto, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja através de simples petição” (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin).



6. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração. 



7. Encaminhem-se os autos ao eminente relator. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente